Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707541-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência incidental, em caráter liminar, n. 0701002-35.2023.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n. 15.313/2014. Mediante a decisão de ID 44351520, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao agravado que se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração n. 15.313/2014 até a decisão final de mérito do presente agravo, salientando que a medida deferida não impede a tramitação do feito na origem. É o relato do necessário. Decido. No dia 10 de maio de 2023, o texto do PL 332/2018, foi aprovado pelo plenário do Senado e encaminhado para a Câmara dos Deputados. Tal projeto de lei objetiva alterar a Lei Complementar no 87/96, que cuida do regramento nacional do ICMS, de forma a ajustá-lo ao que foi decidido pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade da exigência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do um mesmo contribuinte, cujos efeitos passariam a valer, ante o efeito modulador aplicado, a partir de 1o de janeiro de 2024. Nesse sentido, o PL 332/2018, que tramita antes do início do julgamento da ADC 49, teve seu texto final aprovado pela para, de forma resumida: reconhecer a não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; garantir a manutenção dos créditos de ICMS escriturados nas operações ulteriores e possibilitar ao contribuinte, se de seu interesse, a transferência dos créditos de ICMS nas operações de transferência. Dessa forma, imperioso que se aguarde a definição do tema posto em julgamento. Diante do exposto, determino o sobrestamento do feito de origem, até a conclusão do PL 332/2018. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator